Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DAS PARTES EMBARGANTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. As partes embargantes sustentam a existência de omissões da decisão colegiada, as quais estariam centradas, em síntese, na nulidade do negócio jurídico entabulado e na ausência de responsabilidade sobre operação realizada exclusivamente em nome do mandatário.
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a alegação de que a operação realizada entre a consumidora e a correspondente cambiária (compra de moeda estrangeira para entrega futura) é vedada pelo BACEN, não elide a responsabilidade da instituição contratante (itens H e I da ementa originária).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.